Tribunal: TJSP
Processo: 1027150-93.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – MORA PURGADA - RESTITUIÇÃO POSTERIOR - CONSTATAÇÃO DE DANOS MATERIAIS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REJEITADA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O fato da ré não ter cumprido com os deveres de fiel depositária, posto que o bem que lhe foi confiado sofreu danos enquanto em seu poder, vez

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – MORA PURGADA - RESTITUIÇÃO POSTERIOR - CONSTATAÇÃO DE DANOS MATERIAIS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REJEITADA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O fato da ré não ter cumprido com os deveres de fiel depositária, posto que o bem que lhe foi confiado sofreu danos enquanto em seu poder, vez que, quando de sua restituição, não estava ele no mesmo estado de conservação de quando apreendido, ostentando danos, tendo ela resistido em ressarcir os prejuízos da autora, evidencia mero descumprimento de obrigação indenizatória, sem reflexos na honorabilidade da autora, não configurando dano imaterial compensável.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027150-
93.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante MARLENE
BORGES PRATES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027150-93.2019.8.26.0576
1-Voto no 43.402
2
Apelação No 1027150-93.2019.8.26.0576
Apelante : MARLENE BORGES PRATES
Apelado : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Comarca: São José do Rio Preto 7a Vara Cível
Juiz (a): Marcelo Eduardo de Souza

V O T O No 43.402
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO DE
VEÍCULO MORA PURGADA - RESTITUIÇÃO POSTERIOR
- CONSTATAÇÃO DE DANOS MATERIAIS NO APARELHO
DE AR CONDICIONADO
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - REJEITADA MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O fato da ré não ter cumprido
com os deveres de fiel depositária, posto que o bem que lhe foi
confiado sofreu danos enquanto em seu poder, vez que, quando
de sua restituição, não estava ele no mesmo estado de
conservação de quando apreendido, ostentando danos, tendo ela
resistido em ressarcir os prejuízos da autora, evidencia mero
descumprimento de obrigação indenizatória, sem reflexos na
honorabilidade da autora, não configurando dano imaterial
compensável.
MARLENE BORGES PRATES propôs ação de indenização por
danos materiais e morais frente à BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
A r. sentença de fls. 143/144, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento do “valor
referente à reparação do ar condicionado, com correção da data da citação
e juros de mora da citação”. Em razão da procedência parcial dos pedidos,
determinou que “as partes arcarão com honorária em favor dos patronos da
parte contrária, que vai fixada em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade que lhe foi deferida à parte autora”.
Inconformada, apela a autor almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que: é devida a indenização por danos morais, pois a
conduta da ré repercutiu em danos à pessoa da autora; não há dúvida quanto
aos danos extrapatrimoniais sofridos pela apelante, que precisou se socorrer
do auxílio jurisdicional para ver cumprido seu direito; tal dano é medido
segundo a prudência do julgador e baseado no princípio da proporcionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027150-93.2019.8.26.0576
1-Voto no 43.402
3
entre o fato e entre as pessoas envolvidas no caso concreto, podendo ser
cumulado com o dano material, a teor da súmula 37, do STJ (fls. 146/156).

O apelado ofertou contrarrazões, batendo-se pelo não provimento
do recurso (fls. 169/177).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso, e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, a autora afirma que teve seu
carro apreendido em ação de busca e apreensão movida pelo banco réu (fl.
65), purgou a mora, e teve o bem restituído (fls. 84/88). No entanto, não nas
mesmas condições em que foi apreendido, vez que o ar condicionado estava
danificado efetuando o registro nos documentos que lhe foram apresentados.
Não conseguindo resolver a questão diretamente com a ré, que
pretendeu se eximir de sua culpa na guarda do bem, propôs a presente ação,
visado a reparação pelos danos materiais e morais.
A ação foi julgada parcialmente procedente, unicamente no tocante
aos danos materiais. A autora ofertou recurso de apelação.
A narrativa da autora e os documentos apresentados não levam ao
acolhimento de seu pedido.
De fato, as partes realizaram um contrato de empréstimo com
alienação fiduciária em garantia, sendo distribuída ação em razão de
inadimplemento, na qual foi concedida a liminar, e cumprida. Purgada a
mora, foi determinada a devolução do veículo, mas este estava danificado.
Ao constatar os problemas encontrados, a autora realizou
orçamentos, mas a ré não se responsabilizou pelos danos enquanto o veículo
estava sob sua posse.
Evidenciado não ter a ré cumprido com os deveres de fiel
depositária (art. 161, do CPC), posto que o bem que lhe foi confiado sofreu
danos enquanto em seu poder, e quando de sua restituição, não estava no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027150-93.2019.8.26.0576
1-Voto no 43.402
4
mesmo estado de conservação de quanto apreendido, ostentando danos, resta
patente a caracterização unicamente de danos materiais, circunscritos ao
aparelho de ar condicionado.
Ora, cuida-se de mera resistência da ré em assumir a sua
responsabilidade indenizatória, questão esta unicamente patrimonial, em nada
afetando a honorabilidade da autora, de molde a propiciar a condenação da ré
ao pagamento de compensação a este título.
Portanto de rigor a manutenção da sentença.
Nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o, e 11 do CPC, considerando-se a
natureza da causa, e o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação
em segundo grau, fixo os honorários advocatícios devidos pela autora aos
defensores da ré em 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
judiciária concedida.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator